Tribunal: TJPA
Processo: 0001772-91.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001772-91.2015.8.14.0006
APELANTE: JOSECI FIGUEIRA RODRIGUES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/OUTUBRO/2020.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001772-91.2015.814.0006

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
JOSECI FIGUEIRA RODRIGUES.

ADVOGADO
: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - OAB/PA nº 12.123.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO:
LAYSA AGENOR LEITE - OAB/PA nº 15.530.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. STJ - RECURSO REPETITIVO: REsp 1418593 / MS, DJe 27/05/2014. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE APÓS ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, §3º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3070481 - Pág. 01/04
e por via de consequência, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, aplicar ao recorrente a multa de 4% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (05) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001772-91.2015.814.0006

COMARCA:
ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
JOSECI FIGUEIRA RODRIGUES
.

ADVOGADO
:
CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - OAB/PA nº 12.123.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A
.

ADVOGADO:
LAYSA AGENOR LEITE - OAB/PA nº 15.530
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOSECI FIGUEIRA RODRIGUES
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, movida em seu desfavor pelo
BANCO ITAUCARD S/A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 3070481 - Pág. 01/04, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas
razões

(fls. ID 3270876 - Pág. 01/08)
, o Recorrente traz à baila argumentação
idêntica
à que foi apresentada no apelo interposto às fls. ID 2265247 - Pág. 01/11, eis que alega ser
ilegítima, para fins de purgação, a exigência de quitação das parcelas ainda vincendas.

Contrarrazões
apresentadas às
fls. ID 3354040 - Pág. 01/21,
tendo o Recorrido pleiteado, em suma, pela rejeição do agravo interposto.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta virtual para julgamento.

Belém/PA, 11 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. STJ - RECURSO REPETITIVO: REsp 1418593 / MS, DJe 27/05/2014. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE APÓS ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA.
RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, §3º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, o idêntico fundamento trazido quando da interposição da apelação de fls. ID 2265247 - Pág. 01/11, tal seja de que seria
ilegítima, para fins de purgação, a exigência de quitação das parcelas ainda vincendas.

Por conseguinte, destaco que o C. STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada,
na parte que interessa
, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

“Por fim, destaco que após a execução da medida liminar de busca e apreensão, o Réu não procedeu a purgação integral da mora no quinquídio legal, bem como saliento que o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que
a purgação deve abranger a integralidade da dívida
, ou seja, as
parcelas vencidas e
vincendas
. Neste sentido, confira-se:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar
na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
-
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

(STJ - REsp 1418593 / MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJe em 27/05/2014)
”

Ademais, destaco que deve ser aplicada ao Agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, posto que vislumbro a ocorrência da
manifesta
inadmissibilidade / improcedência do recurso, eis que a decisão monocrática atacada foi fundamentada em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos e, mesmo assim, o Recorrente se insurgiu contra tal fundamentação, ventilando as idênticas razões apresentadas quando da interposição do recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MULTA. APLICAÇÃO.

4. A Primeira Turma tem reconhecido o
caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,

quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado
sob o regime da repercussão geral ou
sob o rito dos recursos repetitivos
, como já o fez na hipótese presente
(AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).

(STJ - AgInt no REsp 1806275 / RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, publicado no DJe em 06/05/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3070481 - Pág. 01/04
. Por via de consequência, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, aplico ao Recorrente a multa de 4% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/10/2020